Tribunal: STF
Processo: Rcl 87811
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Amazonas contra acórdão proferido pelas Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, nos autos do processo nº 0005086-27.2024.8.04.0000.



    O reclamante relata que, na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, com o objetivo de promover a lotação de três médicos clínicos gerais, um cirurgião geral e um obstetra na unidade hospitalar do Município de Envira/AM.



    Informa que a sentença julgou procedente o pedido e que a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça em sede de apelação e embargos de declaração. Interposto recurso extraordinário, com fundamento na violação ao art. 2º da Constituição Federal e à tese fixada no Tema 698 da Repercussão Geral (RE 684612/RJ), este foi inadmitido pela Vice-Presidência do TJAM, decisão posteriormente confirmada por acórdão das Câmaras Reunidas, que ainda impôs multa de 2% sobre o valor da causa, por considerar tratar-se de recurso manifestamente protelatório.



    O reclamante argumenta que o Tribunal reclamado, ao negar provimento ao recurso e, consequentemente, inadmitir o recurso extraordinário interposto pelo reclamante, aplicou incorretamente o Tema 698. A decisão impôs ao Estado obrigação de lotação imediata e específica de profissionais de saúde, sem considerar a necessidade de elaboração de plano de ação pela Administração Pública para o alcance das finalidades pretendidas.



    Alega que a imposição judicial de medida pontual, sem embasamento técnico, orçamentário ou respaldo nas diretrizes do SUS, extrapola os limites da atuação do Judiciário em matéria de políticas públicas e viola os princípios da separação dos poderes, da razoabilidade e da eficiência, além de desconsiderar as dificuldades estruturais enfrentadas pela gestão estadual.



    Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, a fim de evitar os impactos administrativos e financeiros imediatos da ordem judicial. No mérito, pleiteia a cassação do acórdão impugnado, com a consequente aplicação correta da tese firmada no Tema 698 da Repercussão Geral, garantindo ao Estado do Amazonas a possibilidade de apresentação de plano estruturado para atendimento da demanda de saúde local.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).  



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.  



    Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada (eDoc. 6):



    “O cerne do presente Agravo Interno reside em verificar o acerto da decisão monocrática da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Amazonas, ante a aplicação do Tema nº 698 [...]



    Adianto, desde logo, que a insurgência não merece prosperar.



    O sistema de precedentes qualificados, instituído pelo Código de Processo Civil, atribui às presidências e vice-presidências dos tribunais de origem a competência para realizar o primeiro juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais.



    Nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, cumpre ao tribunal recorrido negar seguimento a recurso extraordinário que verse sobre questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.



    No caso dos autos, a controvérsia originária refere-se a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, em virtude da grave deficiência do serviço público de saúde no município de Envira/AM, diante da insuficiência de profissionais médicos aptos a garantir o atendimento mínimo da população local.



    No que se refere às decisões das instâncias ordinárias, imperioso esclarecer o que se segue: 



    Em primeiro grau, o Juízo da Comarca de Envira julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público, determinando ao Estado do Amazonas a lotação de três médicos clínicos gerais, um cirurgião geral e um obstetra, para se somarem aos já lotados na rede municipal.



    Interposta apelação pelo Estado, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença sob o fundamento de que a grave deficiência constatada justificava a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde, sem que isso implicasse violação ao princípio da separação dos poderes.



    Na sequência, foram opostos embargos de declaração, que restaram rejeitados. O Estado, inconformado, interpôs Recurso Extraordinário, que fora inadmitido pela Vice-Presidência desta Corte à época - Processo nº 0001919-36.2023.8.04.0000 - mov. 48.1.



    Irresignado, o Estado do Amazonas interpôs agravo em Recurso Extraordinário, tendo os autos sido remetidos ao Supremo Tribunal de Federal - mov. 62.1.



    Após o regular trâmite, o STF proferiu decisão determinando a esta Corte, a aplicação do art. 1.030, I, do CPC por ocasião da análise do recurso extraordinário.



    A Vice-presidência, à época, conforme determinação oriunda da Suprema Corte, determinou a negativa de seguimento do recurso extraordinário, considerando a subsunção do caso concreto ao Tema nº 698 do STF - mov. 69.1 - Processo nº 0001919-36.2023.8.04.0000. 



    Entretanto, o Estado mais uma vez interpôs recurso, desta vez, o presente agravo interno, com o objetivo de modificar a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário - mov. 2.1 dos autos em epígrafe.



    No presente Agravo Interno, o Estado insiste que sua tese recursal está alinhada ao entendimento do STF, alegando que a decisão agravada incorreu em erro de interpretação, pois a imposição de lotação de médicos específicos pelo Tribunal de origem caracterizaria ingerência indevida na esfera administrativa.



    O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do agravo, destacando que ficou comprovada nos autos a grave deficiência no atendimento médico em Envira/AM, onde havia apenas dois médicos em atuação, sendo que um deles sequer permanecia integralmente na comarca, deixando a população desassistida. Argumenta, assim, que a intervenção judicial foi legítima, visando assegurar o mínimo existencial em saúde, nos termos do Tema 698 do STF.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o leading case do Tema nº 698 (RE 684.612), firmou entendimento de que: (i) a intervenção do Judiciário em políticas públicas voltadas à efetivação de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola a separação dos poderes; (ii) a decisão judicial, como regra, deve indicar a finalidade a ser alcançada, cabendo à Administração definir os meios; e (iii) no caso de saúde, o déficit pode ser suprido por concurso, remanejamento de recursos humanos ou contratação via OS/OSCIP.



    Imperioso esclarecer que, acolher a tese do agravante e admitir o processamento do Recurso Extraordinário exigiria reexame do conjunto fático-probatório, especialmente quanto à comprovação da deficiência grave do serviço de saúde em Envira e à suficiência das medidas administrativas eventualmente adotadas pelo ente público, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    Portanto, a decisão da Vice-Presidência que aplicou corretamente o Tema n° 698/STF e negou seguimento ao Recurso Extraordinário do Estado do Amazonas mostra-se escorreita e em plena conformidade com a sistemática processual vigente e com a jurisprudência consolidada da Suprema Corte, tendo esta inclusive já se manifestado nos presentes autos.



    Ademais, verifica-se que o presente Agravo Interno não trouxe argumentos novos ou idôneos capazes de infirmar a decisão agravada, limitando-se a repetir fundamentos já devidamente enfrentados por esta Corte.



    Trata-se, portanto, de recurso manifestamente protelatório, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4°, do CPC, na qual fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte agravada.



    Ante o exposto, em harmonia com os fundamentos da decisão agravada e com os precedentes desta Corte, conhece-se do presente Agravo Interno para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário.”



    Discute-se, na presente reclamação, se a decisão que determinou ao Estado do Amazonas a lotação imediata e específica de cinco profissionais médicos na unidade hospitalar do Município de Envira/AM, teria violado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema nº 698 da Repercussão Geral (RE 684.612/RJ), especialmente no que diz respeito aos limites da intervenção judicial em políticas públicas de saúde.



    De início, destaca-se o teor da tese firmada no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral, paradigma invocado no presente feito:



    Tema n. 698 de RG: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).



    A análise dos autos evidencia que o Tribunal reclamado desrespeitou os parâmetros fixados no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral, ao impor ao ente estadual a obrigação de lotação, imediata e específica, de médicos na unidade hospitalar, suprimindo, assim, a margem de discricionariedade da Administração Pública quanto à escolha dos meios adequados para alcançar os resultados pretendidos, quando caberia apenas indicar as finalidades a serem atingidas.



    Registre-se que a imposição judicial de medidas administrativas pontuais e específicas, como no caso dos autos, compromete a lógica sistêmica da gestão pública, ao compelir o ente federativo a atender, de forma isolada e fragmentada, demandas judicializadas, em detrimento de outras unidades e localidades com igual ou maior necessidade, mas que não foram objeto de judicialização.



    Trata-se, portanto, de distorção na distribuição de recursos e de quebra da isonomia na formulação e execução das políticas públicas.



    A decisão impugnada merece ser cassada, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão, limitando-se à fixação do resultado a ser alcançado, sem imposição de medidas pontuais ou vinculativas quanto aos instrumentos administrativos a serem empregados, tais como nomeações específicas, contratações ou remanejamento de pessoal.



    Cabe, ainda, à autoridade reclamada determinar à Administração Pública a apresentação de plano destinado ao alcance do resultado almejado, podendo, para tanto, valer-se de audiência de conciliação.



    Destaco que, caso o plano apresentado não seja cumprido, aplicar-se-á o previsto no art. 139 do CPC. 



    Nessa perspectiva, não apenas o acórdão das Câmaras Reunidas, que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, mas também o acórdão de mérito da apelação cível, mostram-se incompatíveis com a orientação consolidada por esta Corte no Tema 698, impondo-se sua cassação, a fim de que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento, agora em estrita observância ao precedente vinculante.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do RISTF, JULGO PROCEDENTE o pedido para:



    a) CASSAR o acórdão proferido pelas Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto pelo Estado do Amazonas; 



    b) CASSAR o acórdão que julgou a apelação cível na ação civil pública originária, em que se determinou ao Estado do Amazonas a lotação imediata e específica de três médicos clínicos gerais, um cirurgião geral e um obstetra na unidade hospitalar do Município de Envira/AM; e



    c) DETERMINAR que o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas profira novo julgamento da apelação, desta vez com observância da tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 684.612-RG (Tema n. 698 da repercussão geral), limitando-se a fixar as finalidades a serem atingidas pelo ente público e a ordenar a apresentação, pela Administração, de plano destinado ao alcance do resultado almejado, vedada a imposição de medidas administrativas pontuais.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente